Tribunal: TJDFT
Processo: 0732298-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732298-34.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, CLARO S.A. APELADO: JUAN CARLOS OROZCO D E S P A C H O Cuidam-se de Apelações interpostas por BANCO DO BRASIL S.A. (ID 79058269 da origem) e CLARO S.A (ID 81439809 da origem) em face de JUAN CARLOS OROZCO, ante a sentença (ID 78098207 da origem) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Devolução de Valores e Danos Morais ajuizada pelo Apelado, julgou procedente os pedidos contidos na inicial. Denota-se que a parte apelada suscitou (ID 22803682) as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade recursal e inovação recursal para o não conhecimento do recurso interposto pelo banco. Intime-se a parte Apelante BANCO DO BRASIL S.A. para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021 15:51:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador